Tribunal: TJSP
Processo: 1009525-69.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COOPERATIVA. BAALBECK. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. Sentença de procedência. RESCISÃO CONTRATUAL. Matrícula que se mostra verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual por culpa da autora. Ausência de recurso da parte autora.

Ementa:
COOPERATIVA. BAALBECK. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. Sentença de procedência. RESCISÃO CONTRATUAL. Matrícula que se mostra verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual por culpa da autora. Ausência de recurso da parte autora. Fixação do percentual de retenção em 20% do valor pago, que se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o parâmetro estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SEGURO PRESTAMISTA. Ré que comprovou a contratação de seguro em nome da autora. Vigência do seguro enquanto o contrato produziu efeitos. JUROS DE MORA. Incidência partir da citação. CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da tabela prática deste e. Tribunal. RECURSO PROVIDO EM PARTE.